Tribunal: TJDFT
Processo: 0751178-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO MARIO DE CASTRO MAGALHAES AGUIAR ajuizou ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em desfavor de WALMIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, tendo em vista sentença proferida pela Vara Cível do Guará. Em seus fundamentos, sustentou que foi condenado a pagar R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em ação monitória fundamentada em cheque prescrito e, ainda, que a cártula foi objeto de furto. Contudo, a sua citação no processo original seria nula, porquanto realizada por edital. Esclareceu que houve equívoco na certidão da oficial de justiça, quando informou que o citando não residiria no local, em que pese informação dos correios de que estaria ausente. Por fim, que o bloqueio ordenado judicial teria recaído sobre auxílio recebido do governo, portanto seria impenhorável. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela e para “determinar o desbloqueio imediato das contas do autor e da liberação dos valores depositados, tendo em vista que se trata unicamente de verba alimentar decorrente de pagamento de seguro-desemprego, bem como a suspensão do cumprimento de sentença”, até o julgamento definitivo da ação rescisória. Pleiteou, com base no art. 966, inciso V, do CPC, que seja rescindida a sentença, com a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (ID 22264437). O demandante pediu reconsideração da decisão, mas recolheu o preparo inicial e o depósito de que trata o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil (IDs 23284740 a 23284753). É o breve relatório. Decido. Quanto ao pedido de reconsideração em face ao indeferimento da gratuidade da justiça, saliento que não há previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseje revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pelo autor não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão em testilha. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO de ID 23284740. Passo ao exame do pedido liminar. Em nome da segurança jurídica, até porque exaurida a jurisdição, a ação rescisória não possui efeito suspensivo, embora seja possível sua concessão ope judicis quando presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 969, CPC). Para a concessão da tutela antecedente é imperioso que a parte demonstre a probabilidade do direito e a evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sub judice, a partir da fundamentação deduzida, não se vislumbra, à primeira vista, os pressupostos legais para se obstar a exigibilidade do título judicial. A discussão envolve a alegação de nulidade da citação, tendo em vista que haveria equívoco na certidão da oficiala da justiça, quando informou que o requerente não residia no endereço diligenciado em agosto de 2017 (ID 21881765 - Pág. 79). Para infirmá-la, confrontou com outra prestada pelos Correios, de que o destinatário estaria “ausente”. A autor acrescentou ainda que desconheceria a pessoa que prestou as informações na ocasião ao oficial de justiça, ROSÂNGELA BRANDÃO MONTEIRO, e reafirmou que reside no local desde 2015. E por conta desse erro, foi procedida sua citação por edital. Em sede de juízo de delibação, é inviável extrair dos elementos probatórios a manifesta ocorrência de nulidade na citação. No processo em que foi proferida a sentença e que se pretende rescindir, o autor foi citado por edital após inúmeras tentativas infrutíferas de sua localização, em que pese as diversas diligências em diferentes endereços, pelos correios e por oficiais de justiça diferentes (IDs 21881765 - Págs. 53, 61/60 e 78/88). Essas tentativas ocorreram inclusive no endereço onde o demandante ora declara que sempre residiu. Naqueles mesmos autos, também foi apresentada a notificação extrajudicial que restou infrutífera, com indicação “ausente” no endereço apontado na inicial (ID 21881765 - Pág. 17). Apenas para ilustrar, as diligências realizadas pelos Correios, cartório do 5o Ofício e oficial de justiça, somaram 7 (sete) tentativas de citação somente na QE 36 conjunto H casa 05, Guará II, além de outros locais É importante salientar que a certidão redigida por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade, atraindo a quem alega sua falsidade ou incorreção a apresentação de elementos que afastem a legitimidade do ato praticado. E isso certamente é questão de fundo a ser apurada no curso da ação. Esse tem sido o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. 1. Na presente hipótese o agravante suscitou a nulidade do ato de citação e impugnou a avaliação do imóvel procedida pelo oficial de justiça nos autos do processo de execução. 2. A data da juntada do mandado cumprido (art. 213, inc. II, do CPC) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico. 2.1. A certidão redigida por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade, o que dispensa a necessidade de juntada de contrafé assinada pela devedora. 2.2. As formalidades que cercaram os referidos atos processuais não destoam da praxe judicial. Inexistiram, ademais, prejuízos para a devedora, ora recorrente. 2.3. A agravante não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não havendo nulidade a ser reconhecida no ato de citação impugnado. 3. Para que seja procedida nova avaliação do imóvel penhorado é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3.1. A mera alegação no sentido de que o montante estipulado na avaliação não refletiu adequadamente o preço de mercado do bem não é suficiente para que seja determinada nova aferição do valor do imóvel penhorado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1282288, 07139628220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, não se vislumbra, nesta fase preambular, flagrante descumprimento das disposições legais pertinentes à sistemática da citação por edital, porque, à primeira vista, teriam sido exauridas as possibilidades de citação pessoal do réu. Por fim, ao se deduzir que os bloqueios judiciais ordenados recaíram sobre conta destinada ao recebimento do seguro-desemprego, verifica-se que o valor mensal do benefício é de R$ 1.814,00, mas foram bloqueados R$5.351,74, o que evidencia a existência de sobra e retiraria seu caráter alimentar. Na mesma linha: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. SOBRAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A garantia da impenhorabilidade do salário e afins recai sobre a última verba remuneratória recebida. Na hipótese de haver sobras salariais, tais verbas perdem o caráter alimentar, passando a ser ativos financeiros. 2 - No caso, para apurar o valor das sobras salarias deve-se decotar do valor bloqueado, via Bacenjud, quantia correspondente aos proventos recebidos no mês em que se efetivou a contrição. 3 - Por analogia ao artigo 833, inciso X, do CPC, merece a proteção da impenhorabilidade montante destinado a reserva financeira do Executado, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que o valor esteja depositado em conta corrente. 4 - No que se refere às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC), a prestação alimentícia a que faz referência o Código de Processo Civil decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do Código Civil). Assim, os honorários advocatícios não se amoldam à exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (§ 2o do art. 649 do CPC/73). 5 - Os débitos decorrentes de honorários advocatícios, embora ostentem natureza alimentar, não tem prioridade de pagamento em relação ao débito principal, considerando o seu caráter acessório ao feito executivo, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido na execução. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1292278, 07161911520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, é forçoso afastar, em análise perfunctória, a plausibilidade de direito necessária para implemento da medida liminar, sobretudo antes da submissão da questão ao crivo do contraditório. Diante dessas considerações, tenho como ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Cite-se o requerido. Em observância ao art. 970 do Código de Processo Civil, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator